Tribunal: CARF
Processo: 10315.720838/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para apresentação de documentos relacionados pelo fisco, porém, constatou-se que os registros contábeis e fiscais não refletiam o movimento real da empresa.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, restando evidenciado que o autuado compreendeu o motivo do lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a demonstração da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma individualizada, da origem dos valores depositados em conta do contribuinte.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUBSISTÊNCIA.
A retificação da DCTF para incluir valores não declarados e o parcelamento do débito após o início do procedimento fiscal, não afastam o lançamento tributário com a consequente multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO.
Para a qualificação da multa há necessidade de comprovação da intenção dolosa exigida na lei para a penalidade aplicada. Restou comprovada nos autos a conduta dolosa do contribuinte descrita nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, com o fito de justificar a qualificação da multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja na esfera administrativa ou judicial, tendo como origem auto de infração com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720838/2017-80
ACÓRDÃO
1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco, porém, constatou-se
que os registros contábeis e fiscais não refletiam o movimento real da
empresa.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, restando evidenciado que o autuado compreendeu o motivo
do lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de
defesa.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita
ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada,
conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a demonstração da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma
individualizada, da origem dos valores depositados em conta do
contribuinte.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUBSISTÊNCIA.
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
2
A retificação da DCTF para incluir valores não declarados e o parcelamento
do débito após o início do procedimento fiscal, não afastam o lançamento
tributário com a consequente multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO.
Para a qualificação da multa há necessidade de comprovação da intenção
dolosa exigida na lei para a penalidade aplicada. Restou comprovada nos
autos a conduta dolosa do contribuinte descrita nos artigos 71, 72 e 73, da
Lei no 4.502/64, com o fito de justificar a qualificação da multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja na
esfera administrativa ou judicial, tendo como origem auto de infração com
base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da
Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo
106, II, “c” do CTN, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo cobrado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reconhecer de ofício a
retroatividade benigna da multa qualificada, reduzindo-a ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 4067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a
impugnação procedente em parte e manteve parcialmente o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 3682/3769), lavrado em
29/10/2018, relativo a IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, dos anos-calendário 2015 e 2016, com aplicação de
multa qualificada de 150%, em que se apurou as seguintes infrações:

IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE
 RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE BENS IMÓVEIS, MÓVEIS OU DIREITOS DE
QUALQUER NATUREZA
 OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE
Receita referente a Nota Fiscal emitida, não escriturada e não declarada
Referente a serviços de obra de construção civil
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
 FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE COMPRAS
 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
 RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
CSLL
OMISSÃO DE RECEITA
 INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
 INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE
RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
COFINS
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
 INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
 OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
4
PIS
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
 INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
 OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 3772/3892):
 O contribuinte foi instado à autorregulamentação, em face de divergências
entre as receitas auferidas e os valores constantes em suas declarações
prestadas ao fisco. A ciência a esse TIDF ocorreu por via postal em
12/04/2017.
 Após todo o procedimento fiscal, ocorreu a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2015, conforme processo
administrativo no 10315.720840/2017- 59, por ter auferido receitas em
montante superior a R$ 3.600.000,00 no ano de 2014.
 Em 14/08/2017 foi lavrado Termo de Início de Fiscalização e Recebimento
de Documentos, informando sobre o prosseguimento da ação fiscal com
conversão da diligência em fiscalização. Durante o procedimento fiscal
foram lavrados 15 (quinze) Termos de Intimação Fiscal para esclarecimentos
e apresentação de documentos, os quais foram apenas parcialmente
atendidos.
 O interessado auferiu receitas equivalentes ao montante de R$
6.945.106,52 (R$ 4.190.436,38 em 2015 e R$ 2.754.670,14 em 2016), de
acordo 178 documentos fiscais eletrônicos emitidos no sistema eletrônico
da Prefeitura de Juazeiro do Norte, informados em arquivos de EFD
Contribuições e escriturados em livros contábeis. Ressalta-se que tais
informações (livros contábeis e EFD) foram prestadas pelo contribuinte após
exclusão de sua espontaneidade.
 No anexo 2 deste TVF, as informações do anexo 1 estão consolidadas por
mês, separadas em colunas “LP a 8%” e “LP a 32%”, para diferenciar o
tratamento dado aos serviços que puderam ser entendidos como execução
de obras de construção civil de outros serviços em geral, como locação de
equipamentos, organização de festas, etc.
 Quando se tratar de presunções legais, cabe ao contribuinte o ônus de
produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração. Desta
maneira, tendo sido oportunizada a prova de improcedência da presunção,
mas sem manifestação do contribuinte, configura-se hipótese de omissão de
Fl. 4069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
5
receita, por presunção legal descrita no art. 281, II, do RIR/99: falta de
escrituração de pagamentos efetuados.
 O art. 287 do RIR/99 prevê que "caracterizam-se também como omissão de
receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações".
 No anexo 6, estão segregados por tributos os valores declarados antes da
exclusão da espontaneidade, quando o contribuinte ainda não tinha
reconhecido a vedação a sua permanência no Simples Nacional em 2015 e
2016 e, consequentemente, declarado os valores em PGDAS. Pode-se
conferir que no total, a título de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS só foram
confessados
espontaneamente
R$
23.922,27,
valores
que
foram
descontados do montante apurado no lançamento.
 Foi imputada a Responsabilidade solidária com base O art. 135 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
A empresa tomou ciência do lançamento por abertura de caixa postal em
05/11/2018 e também em 08/11/2018, conforme AR (fl. 3899), e o responsável solidário tomou
ciência via correio com AR, em 16/11/2018 (fl. 3898). Foi lavrado o Termo de Revelia contra o
devedor solidário (fl. 3966), no entanto, em 05/12/2018 foi apresentada Impugnação conjunta da
empresa e do devedor solidário (fls. 3904/3938), onde se alega o seguinte:
 Após a verificação da sua exclusão do Simples Nacional, apurou os valores
corretos, com base no lucro presumido, os tributos devidos nos anos
calendário de 2015 e 2016, e informou os débitos através de DCTF retificada
em 28 de agosto de 2017.
 Assevera que os débitos lançados foram incluídos no PERT.
 Aduz que é acusada da não contabilização de notas fiscais de compras,
entendendo a autoridade fiscal não juntou aos autos qualquer prova de que
o contribuinte tenha realizado estes pagamentos. A autoridade Fiscal não
buscou a verdade real.
 Não há omissão de receita uma vez que foram retificadas as DCTFs e os
valores indicados não correspondem com a realidade, tanto que os valores
apurados pela empresa são diferentes dos indicados pelo Fisco, inclusive
declarou valor a maior de PIS e COFINS.
 Com relação à acusação de depósitos bancários de origem não comprovada,
destacou que os créditos referentes a cartões de créditos, a operadora
deveria informar à Receita Federal do Brasil. Portanto, a Receita Federal do
Fl. 4070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
6
Brasil já tinha a origem e não seria mais necessário ao contribuinte
apresentar qualquer justificativa para demonstrar a origem dos valores.
 Traz argumentos de que o Fisco não fez análise adequada e aprofundada,
tendo em vista que adquire bebidas por consignação e não foi analisada a
devolução das Notas Fiscais. E com relação à receita de venda de ingressos,
o proprietário do evento fica apenas com a comissão.
 Afirma ser indevida a aplicação da multa qualificada.
 Requer a realização de perícia.
A 10a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, considerou procedente em
parte a impugnação, conforme ementa do Acórdão no 02-093.110 (fls. 3969/4002) a seguir
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anos-calendário: 2015 e 2016 PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. O pedido de diligências e perícias pode ser indeferido pelo
órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. ASSUNTO: NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anos-calendário: 2015 e 2016
APRESENTAÇÃO DE DCTF APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. SEM EFEITOS.
A apresentação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os
débitos relativos a impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada do início de procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. A multa de ofício qualificada deverá
ser aplicada quando identificados os casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 1964. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA -
IRPJ Anos-calendário: 2015 e 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal relativa, a falta de
escrituração de pagamento efetuado por compras não contabilizadas pelo
contribuinte. Para configurar a presunção de omissão de receitas, deverão ser
comprovados os pagamentos não contabilizados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS.
Mantida, no mérito, a autuação fiscal do IRPJ, deve-se manter os decorrentes
reflexos no lançamento de CSLL, Pis e Cofins, aplicando-se ao lançamento tido
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
7
como reflexo as mesmas razões de decidir do lançamento principal, em razão de
sua íntima relação de causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou
elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.

A empresa contribuinte tomou ciência da decisão em 15/08/2019 (fl. 4011), e em
16/09/2019 (segunda-feira), juntamente com o devedor solidário, apresentou, de forma conjunta,
Recurso Voluntário (fl. 4015/4054), onde repisa as alegações apresentadas com a Impugnação e,
anexa documentos.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário da empresa contribuinte e devedor solidário, apresentados na
mesma peça recursal, obedece ao prazo legal e atende aos requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidades do Lançamento
A Recorrente traz em sua peça recursal várias alegações de nulidade, que muitas
vezes se confundem com o próprio mérito e serão adiante analisadas. Assevera acerca de falhas e
incorreções no lançamento, falta de busca da verdade material, falhas de motivação.
Cumpre ressaltar que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece as causas da nulidade dos atos administrativos, nos
seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Fl. 4072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
8
No presente caso, após procedimento fiscal que assegurou de forma ampla à
contribuinte a apresentação de documentos, o ato administrativo de lançamento foi realizado por
autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto
no 70.235/72, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à
conclusão contida na acusação fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando à contribuinte o
contraditório e a mais ampla defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito constantes no
lançamento, sendo-lhe oportunizado a apresentação das razões de defesa e a juntada de
documentos que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Responsabilidade Solidária
Segundo a decisão proferida pela DRJ, não se constatou, nos autos, a impugnação
formalizada no interesse do devedor solidário YURI BRUNO ALENCAR ARAUJO, apesar de
devidamente cientificado da autuação fiscal em 16/11/2018, por via postal, consoante
documentos de fl. 3891/3894 e fl. 3898. Constatada a revelia, a Unidade Preparadora exarou o
correspondente Termo de Revelia, juntado aos autos às fl. 3966. Portanto, aplicou-se a preclusão
do prazo para contestar a matéria e considerar definitiva a responsabilidade solidária que lhe foi
imputada.
Em sede preliminar, os Recorrentes alegam ausência de intimação do empresário e
do aproveitamento da impugnação pelo devedor solidário. Afirma-se que o empresário YURY não
foi notificado individualmente e especificamente quanto a responsabilidade solidária e que nesse
caso, não pode ocorrer a preclusão do direito de oposição. Afirma que a defesa apresentada pela
empresa deve aproveitar, integralmente, ao responsável solidário, com a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário para todos, inclusive a responsabilidade solidária.
Conforme relatado, a empresa tomou ciência do lançamento por abertura de caixa
postal em 05/11/2018, também em 08/11/2018, conforme AR (fl. 3899), e o responsável solidário
tomou ciência via correio com AR, em 16/11/2018 (fl. 3898), motivo por que não assiste razão ao
Recorrente solidário o argumento de que sequer foi iniciado o prazo para impugnação específica
sobre a solidariedade.
Embora tenha sido lavrado Termo de Revelia contra o devedor solidário (fl. 3966), e
acatado pela decisão da DRJ, acolho o argumento recursal de que o débito permanece suspenso
para a empresa e para o empresário solidário, até o trânsito em julgado da presente demanda
administrativa, pelo fato de que considero como apresentada a Impugnação pelo Sr. YURI BRUNO
ALENCAR ARAUJO, conforme se verifica da folha de rosto da peça impugnatória, em que este
consta como um dos impugnantes.
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
9
No entanto, na impugnação e no Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica
e pela pessoa física solidária, não consta razões de defesa quanto à imputação da
responsabilidade solidária nos termos do art. 135, inciso III da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional (CTN), portanto preclusa está a referida matéria.

Parcelamento de Débitos e Retificação das DCTF
Desde a Impugnação que a empresa contribuinte afirma que está acontecendo uma
cobrança em duplicidade uma vez que realizou parcelamento dos débitos.
Conforme já esclarecido pelo Acórdão recorrido, o parcelamento importa em
renúncia ao contencioso administrativo, uma vez que não mais existe o interesse processual no
julgamento do débito já confessado e parcelado (§ 2o do art. 133 do RICARF).
A Recorrente juntou ao Recurso Voluntário (fls. 4056 e seguintes, Comunicado de
Deferimento de Parcelamento com valores consolidados incluindo o montante principal, acrescido
de multa e juros de: R$ 26.855,10 (COFINS - CÓDIGO 2172), R$ 71.708,70 (IRPJ - CÓDIGO 2089), R$
26.506,35 (CSLL - CÓDIGO 2372) e R$ 52.773,15 (IRPJ - CÓDIGO 2089), no entanto os valores
consolidados no âmbito do presente Processo Administrativo são os seguintes:
COFINS

IRPJ

CSLL

PIS
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
10

Percebe-se claramente que não há compatibilidade entre os valores apurados e os
consolidados em parcelamento. Dessa forma, não resta comprovado o parcelamento do débito
objeto da discussão administrativa e não há elementos, no momento, que indiquem valores
relacionados aos mesmos fatos geradores e que possam ser decotados da exigência em face do
parcelamento.
No entanto, conforme bem esclareceu a DRJ, após o trânsito em julgado do
presente litígio administrativo, o sujeito passivo poderá solicitar à unidade de origem que exclua
da cobrança eventuais valores relacionados aos mesmos fatos geradores, caso recolhidos:

Todavia, permanece o litígio quanto ao ato do lançamento fiscal do crédito
tributário devido, com a incidência da multa de ofício, posto que este foi o
aspecto questionado pela impugnante, com referência à infração abrangida neste
tópico, ao apontar, em sua defesa, a suposta duplicidade de cobrança e o seu
direito à espontaneidade em confessar os valores decorrentes em DCTF.
Ressaltando-se que, após a decisão definitiva, no âmbito administrativo, deverá
ser dado início à fase de cobrança amigável, momento no qual o sujeito passivo
poderá solicitar à Unidade Preparadora de origem o aproveitamento de
eventuais valores relacionados aos mesmos fatos geradores, eventualmente
recolhidos/parcelados.

No que tange às omissões de receitas decorrentes das atividades, a fiscalização
dividiu referidas omissões em: (i) Notas Fiscais emitidas e não escrituradas (Item 3.2.1. do TVF,
Infração 1), em face de receitas auferidas no montante de R$ 4.190.436,38 em 2015 e R$
2.754.670,14 em 2016, informados em arquivos de EFD Contribuições e escriturados em livros
contábeis, informações estas prestadas após a exclusão da espontaneidade; (ii) Nota Fiscal emitida
e não escriturada (Item 3.2.1. do TVF, Infração 2) relativa à NF Avulsa, não contabilizada, emitida
em 04/08/2015, em nome da Prefeitura Municipal de Icó, no valor de R$ 729.960,00, referente à
prestação de serviço de organização de festas.
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
11
Vale ressaltar que desde a impugnação, não houve contestação do mérito acerca
das omissões de receitas, pelo que foi declarada a sua preclusão quando da decisão da DRJ. Os
argumentos trazidos pelo sujeito passivo quanto às referidas omissões, se restringiu a alegação de
que os montantes dos tributos foram confessados em DCTF antes da ciência do auto de infração, e
que os débitos apurados estariam consolidados em parcelamento especial (PERT).
Ocorre que, além de não restar comprovado o parcelamento dos débitos, conforma
acima explanado, a DCTF apresentada após o início do procedimento fiscal não produz qualquer
efeito sobre o lançamento de ofício, no sentido de excluir a responsabilidade do sujeito passivo
pela infração tributária, tendo em vista a perda da espontaneidade, instituto previsto no artigo
138 do Código Tributário Nacional (CTN).
Referido entendimento foi consolidado na Súmula de no 33, com o seguinte
verbete:

Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

A Recorrente alega ainda a possibilidade de retificação excepcional de declaração,
mesmo durante o período de fiscalização, em caso de ERRO DE FATO e sendo tal erro, inclusive,
objeto de reconhecimento pelo fiscal, uma vez que fez uso dos dados ali obtidos para lançamento
do auto de infração, mostra-se justo seu recebimento, processamento e demais consequências,
como o parcelamento junto ao PERT.
Ocorre que a postulante não comprova erro de fato. Na realidade o que aconteceu
foi que a empresa tentou “retificar” as apurações inseridas no Simples Nacional, do qual foi
excluída e o fez em 28/07/2017, portanto, após o início do procedimento fiscal, cuja ciência do
Termo de Intimação Fiscal n° 001 (fls. 247/254), ocorreu em 14/06/2017 (fl. 255/256).
Assim, o crédito tributário foi constituído nos termos em que dispõe o art. 142 do
CTN.

Presunção Legal de Omissão de Receitas - Depósitos Bancários
A Recorrente alega que a Receita Federal do Brasil já tinha a origem dos recursos,
portanto, não seria mais necessário a contribuinte apresentar qualquer justificativa para
demonstrar a origem dos créditos, cabendo à Autoridade Fiscal aprofundar a investigação. No
entanto, a fiscalização apenas apresentou uma relação extraída do extrato bancário sem analisar
detidamente os créditos e a sua origem.
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
12
A despeito da matéria, necessário se faz trazer algumas considerações acerca do
fundamento legal no caso de presunção de omissão de receitas a partir dos depósitos bancários,
cuja origem não foi comprovada.
O legislador federal estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, caracterizada em virtude da existência de depósitos bancários em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua origem, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, senão vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
Fl. 4077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
13
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)

Referida regra presume a existência de receita tributável, invertendo-se, por
conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos valores depositados
a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida. Essa comprovação deve trazer a
natureza dos recursos creditados.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de receita omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
a referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita quando sua origem
não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
No presente caso, após a identificação de lançamentos em conta bancária da
empresa fiscalizada, foram realizadas diversas intimações oportunizando a contribuinte a
esclarecer a origem dos recursos creditados, identificando a forma de escrituração e a relação dos
créditos com os valores contabilizados a crédito da conta “Venda à Vista”.
No entanto, não obstante as várias intimações, não foram atendidas as solicitações
da fiscalização e nem ao menos houve esforço em demonstrar a origem dos valores dos depósitos
bancários indicados pela fiscalização.
Por ocasião da impugnação apresentada, buscando comprovar que os créditos na
sua conta se referiam a venda de ingressos, o contribuinte juntou o “Contrato de Prestação de
Serviços de Venda de Ingressos”, afirmando que, de acordo com cláusula contratual, somente
parte dos valores de venda se referia a comissão de vendas que efetivamente representaria
receita tributável. No entanto, não trouxe a correlação entre os valores creditados em conta e os
serviços oriundos do contrato e nem mesmo juntou os documentos comprobatórios de que
apenas 5% dos valores se referiam à remuneração de comissão, além de não ter demonstrado a
forma de escrituração dos valores creditados.
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
14
Por ocasião do Recurso Voluntário, o contribuinte insiste em afirmar que não lhe
cabe a análise detalhada e indicação da natureza dos recursos creditados em sua conta, e que o
referido trabalho “caberia ao AUDITOR FISCAL no momento em que tomou conhecimento da
ORIGEM dos créditos”.
Dessa forma, diante de todo o contexto estabelecido no art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, deve ser mantido o procedimento adotado no lançamento no que tange à omissão em
comento.

Omissão de Receitas - Não contabilização das Compras - Presunção Legal
A Recorrente se insurge contra a presunção legal quanto à omissão de receitas,
decorrente de compras realizadas e não contabilizadas. Ocorre que a DRJ já afastou referida
presunção nos seguintes termos:

[...] o ponto primordial da presente análise, neste ponto, encontra-se na
literalidade do dispositivo legal (ponto também argüido pela defendente), pelo
qual, para se configurar a presunção legal de omissão de receitas, deve-se
demonstrar a ocorrência da “falta de escrituração de pagamentos efetuados”.
Ou seja, a presunção legal quanto à omissão de receitas, decorrente de compras
realizadas e não contabilizadas, somente pode prosperar se houver, de forma
inequívoca, a comprovação dos pagamentos efetuados relativos a tais compras, e
que não foram devidamente escriturados pelo contribuinte.
Tal condição foi amplamente arguida pela impugnante, em sua defesa, consoante
se observa dos excertos abaixo transcritos:
[...]
No caso concreto, a Fiscalização fundamentou o lançamento com base nas
compras omitidas pela recorrente em sua escrituração, ou seja, presunção
simples. A Lei no 9.430, de 1996, em seu artigo 40, prevê a hipótese de presunção
legal de omissão de receitas com base na existência de pagamentos efetuados e
não escriturados. No entanto, na situação em análise, não houve a comprovação
inequívoca do fato indiciário pela Autoridade Fiscal, a saber, os pagamentos
realizados pela pessoa jurídica e não contabilizados, mas apenas uma presunção
de sua ocorrência, detonado pela omissão de compras.
De se pontuar que a omissão de compras, por si só, não autoriza a presunção de
omissão de receitas, por falta de amparo legal, constituindo tal fato apenas indício
desta omissão, a se comprovar mediante a inexistência de contabilização da
efetivação do respectivo pagamento (artigo 40 da Lei n° 9.430, de 1996, e artigo
281, II, do RIR/1999).
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
15
Neste sentido, o seguinte acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Ac. no
CSFR/01-02.972, DOU de 18/12/2000):
OMISSÃO DE RECEITA – A simples apuração de eventual omissão de compras, por
si só, não é elemento bastante para caracterizar a omissão de receitas, já que
inexiste presunção legal que ampare esta imputação. A omissão de compras é
mero indício que indica a possível ocorrência de um ilícito fiscal, o qual deverá ser
apurado concretamente pela autoridade fiscalizadora. Recurso especial do
contribuinte conhecido e provido”. (destacou-se)
Assim, para caracterização da omissão de receita, a autuação deveria ter
comprovado os pagamentos realizados e não contabilizados. A não contabilização
de compras é um fato atípico, podendo constituir num indício da infração de
omissão de receitas.
A legislação do IRPJ também autoriza a presunção de omissão de receitas com
base na omissão de compras, tomada a partir da apuração conjunta com o
estoque e vendas do contribuinte (artigo 41, Lei no 9.430, de 1996). Mas este não
foi o caso da infração apurada.
Não há, no TVF, a indicação líquida e certa dos pagamentos que não foram
escriturados pelo contribuinte. Nesse passo, conclui-se que a infração de omissão
de receitas, caracterizada por pagamentos não escriturados, teve fundamentação
fática exclusiva na omissão de compras, devendo ser rechaçada ante a falta de
previsão legal para a sua adoção.
Pelas razões expostas, deve-se excluir da base de cálculo dos tributos lançados os
valores decorrentes das notas fiscais de compras considerados pela Autoridade
Fiscal autuante, cujos dados constam do “Anexo 3” do TVF, uma vez que não
houve a efetiva comprovação de seus pagamentos.
Nesse sentido, a apuração dos valores devidos de IRPJ, CSLL, Cofins e Pis, após a
exclusão dos valores das notas fiscais de compras, consideras na autuação fiscal
como omissão de receitas, por presunção legal, são os que constam das
apurações a seguir:
[...]
Desta forma, referida decisão já decotou os valores das notas fiscais de compras,
consideras na autuação fiscal como omissão de receitas, por presunção legal.
Quanto ao pedido de perícia, indefiro o pleito requerido, na medida em que
encontram-se nos autos razões suficientes para decidir, dentro do livre convencimento da
autoridade julgadora.

Multa Qualificada
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
16
O Auto de Infração formalizou a exigência tributária com a aplicação da multa no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), sob a justificativa de tipificação do art. 44, § 1o
.da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que assim dispõe:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Dessa forma, para a aplicação da qualificação da multa é necessário que a
autoridade fiscal comprove as condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, a
seguir transcritos:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Por ocasião do Recurso Voluntário, o sujeito passivo afirma a inexistência de má-fé
ou dolo, tanto que declarou os valores devidos antes da notificação do Auto de Infração, portanto,
não seria possível a manutenção da multa aplicada.
No entanto, conforme já ressaltado, a apresentação de DCTF ocorreu após o início
do procedimento fiscal, ocasião em que não mais existia a espontaneidade, e não incluiu a
totalidade dos valores objeto das infrações.
Fl. 4081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
17
A qualifica da multa de ofício foi disposta no item “5 – DA MULTA DE OFÍCIO” do
Relatório Fiscal, no qual indica que o percentual da multa de ofício será de 150% quando
existentes as situações previstas nos artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei no
4.502, de 1964, e dispõe a motivação da “conjunção dos fatos, documentos e declarações
analisadas durante essa fiscalização, apontando ilicitudes realizadas de forma não eventual,
conforme detalhado no item 4.2, em que traz as várias condutas que tentam encobrir a ocorrência
do fato gerador, com diferenças entre receitas declaradas e os valores decorrentes de Notas
Fiscais emitidas pelo fiscalizado. Esclarece que o agente dificultou o conhecimento dos fatos e, nos
termos do art. 18, inc. I, do Código Penal, diz-se que uma conduta é dolosa "quando o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo". Esclarece que foi permitida a prática de ilicitude
tributária na empresa, com sonegação e fraude, quando foram transmitidas declarações com
valores a menor, com informações inverídicas sobre imunidade, de forma reiterada, com intuito
doloso de omitir receitas.
Percebe-se, a partir da leitura do “Termo de Verificação Fiscal” (fls. 3772/3892), que
a conduta da Recorrente não se refere a simples omissão de receitas, mas demonstra seu esforço
adicional para ocultação da omissão de receitas, com condutas adicionais aos elementos do
núcleo base da conduta típica de omissão de receitas, tais como ocultação de informações,
contabilidade irregular com erros graves de informações falsas, indicação de procedimentos
fraudulentos, com sonegação fiscal, constatados por documentos e diligências realizadas pela
fiscalização, inclusive com proveito do produto de sonegação, tendo o contribuinte agido com a
intenção de dificultar o conhecimento dos fatos ocorridos por parte da autoridade fazendária, em
conduta dolosa, constatada em várias situações durante a Fiscalização, conforme adiante se
verifica:

No último item do TIF no002, foi pedido que o sujeito passivo apresentasse
"cópias das notas fiscais avulsas do período, não emitidas no sistema de emissão
de notas fiscais eletrônicas de serviço do município de Juazeiro do Norte”. Por
exemplo, nota fiscal emitida em 04/08/2015 para o Município de Icó, referida na
tela do Portal da Transparência do TCM/CE em anexo. Obs.: a intimação não se
restringe ao estado do Ceará". A ciência a esse termo em 22/06/2017, manteve
excluída a espontaneidade quanto aos tributos federais de 2014 a 2016.
A resposta, entregue em 04/07/2017, foi feita com um arrazoado intitulado
"Justificativa de não comunicação equivocada de imunidades tributárias
referentes aos tributos IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CPP (INSS)", em que se refere à
comunicação de imunidades tributárias como fruto de um inafastável equívoco.
Não obstante os prazos que teve para autorregularização, a que o contribuinte
reagiu alterando a lista dos tributos a que, mês a mês, alegava ser imune, mas
mantendo a redução no montante declarado a partir desse tipo de subterfúgio,
pleiteou ao final do referido arrazoado "afastamento das eventuais sanções
cabíveis em razão do justificado equívoco e em atenção/analogia ao princípio da
Fl. 4082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
18
espontaneidade tributária". Resta pontuar em relação a isso que não só a
espontaneidade fora expressamente afastada desde 14/06/2017, como também
que aproveitar a espontaneidade, não mais possível desde essa data, implicaria
em tempo hábil não apenas confessar como também recolher o montante
apurado extinguindo o crédito tributário pelo pagamento.
Em 14/08/2017, o interessado apresentou, através de procurador legalmente
constituído, cópia simples da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Avulsa no
201561017, emitida em 04/08/2015 no valor de R$ 729.960,00, tabela nomeada
“Faturamento global de 2014 a 2016 de Yury do Paredão e Jonas Esticados”, e
cinco tabelas com os referidos valores individualizados por empresa e por mês.
Finalmente, em 02/10/2018 foi emitido o Termo de Intimação no 015 repetindo
os termos da intimação anterior, apenas acrescentando a necessidade de
comprovação quanto à não prestação do serviço referente à suposta Nota Fiscal
cancelada (vide subitem 2.13 deste TVF), ou informação quanto a eventual
substituição da NF. (...) Entretanto, novamente o contribuinte não se manifestou
em relação aos esclarecimentos solicitados.
“Observa-se que o empresário agiu diversas vezes com a intenção (dolo) de
dificultar o conhecimento dos fatos ocorridos por parte da autoridade fazendária.
De acordo com o art. 18, inc. I, do Código Penal, diz-se que uma conduta é dolosa
"quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo". Notemos
que a norma penal traz duas espécies de dolo, o dolo direto, quando o agente
"quis" o resultado e o dolo indireto, quando o agente assumiu o risco de produzir
o ilícito. No caso, cabe à responsabilização solidária/pessoal do administrador e
titular da empresa autuada que, consciente e voluntariamente, permitiu ou
tolerou práticas de ilicitude tributária dentro da empresa, ora com fraude, ora
com sonegação. Em resposta à solicitação de justificativas quanto às imunidades
informadas (item 2.3 deste TVF), o empresário afirmou, basicamente, que houve
equívoco nas declarações transmitidas. Conclui-se que ao não averiguar o
comportamento tributário da empresa, seu responsável atua, no mínimo, com
dolo indireto, que combinado com o elemento subjetivo (finalidade) de pagar
menos imposto, tornam completa a subsunção ao tipo legal exposto. Ademais,
não se trata de conduta eventual ou ocorrência em meses isolados, pelo
contrário, o fiscalizado assim procedeu em 20 dos 24 meses analisados. As
diversas declarações apresentadas desprovidas de embasamento fático e legal,
tanto para informar imunidades tributárias inexistentes como para omitir
receitas, constitui ato doloso tal qual descrito nos dispositivos legais supra. Cópias
das declarações transmitidas foram anexadas ao processo administrativo indicado
no rodapé deste Termo.”

Nos termos das considerações anteriormente apresentadas, e diante de todo o
contexto da fiscalização, com 15 (quinze) Termos de Intimação Fiscal, nos quais buscou-se
Fl. 4083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
19
esclarecimentos de fatos e por diversas vezes a empresa se quer respondeu as solicitações, além
das contatações da intenção de ocultação de receitas, ressai legítima a multa aplicada.
Contudo, nos termos da Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44,
da Lei no 9.430/96, cabe a redução da multa qualificada nos seguintes termos:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)

Conforme se destaca, nos casos previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, a
majoração da multa de ofício deve ser no patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o, da
referida Lei no 9.430/96.
Com relação à nova hipótese de majoração ao patamar de 150%, prevista no inciso
VII, esta somente deve ser aplicada nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo,
e, por tratar-se de nova hipótese de penalidade, somente deve ser aplicada aos fatos geradores
ocorrida após a vigência da lei, com a necessidade de motivação por parte da autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser
aplicada a retroatividade benigna, com a redução da multa de ofício qualificada ao patamar de
100%.

Fl. 4084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.833 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720838/2017-80
20
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Reconhecer de ofício a retroatividade benigna
da multa qualificada, reduzindo-a ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 4085
DF CARF MF
Original